Tribunal: TJMT
Processo: 1009687-84.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009687-84.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória voltada à desconstituição de processo político-administrativo de cassação de mandato de Vereador por quebra de decoro, com condenação do autor ao pagamento de honorários e de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.

II. Questão em discussão:

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao contraditório (CPC, art. 10); (ii) saber se eleitor possui legitimidade para apresentar denúncia por quebra de decoro parlamentar no âmbito municipal; (iii) saber se houve vício na votação de recebimento da denúncia em razão de impedimento de Vereadores; (iv) saber se a composição da Comissão Processante observou a proporcionalidade partidária; (v) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (vi) saber se as manifestações objeto da cassação estão protegidas pela imunidade parlamentar material; e (vii) saber se a condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça é cabível diante do ajuizamento sucessivo de demandas com idêntico objeto.

III. Razões de decidir:

3. A menção, na sentença, a ações judiciais ajuizadas pela parte serviu como reforço argumentativo para a condenação por litigância de má-fé, e não como fundamento determinante do julgamento de improcedência, tratando-se de fatos públicos e notórios, o que afasta a alegada violação ao art. 10 do CPC.

4. A cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro é ato de natureza política, inserido na competência exclusiva do Poder Legislativo (CF, art. 55, § 2o), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade formal do procedimento, sem adentrar o mérito da deliberação.

5. A Lei Orgânica Municipal, hierarquicamente superior ao Regimento Interno por força do art. 29,
caput
, da CF, pode ampliar a legitimidade para a denúncia por quebra de decoro, admitindo-se o eleitor como denunciante, sem que isso configure violação ao princípio da simetria, pois a ampliação prestigia o princípio republicano e a participação popular no controle dos agentes políticos.

6. O rol de impedimentos do art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 é taxativo e não admite interpretação extensiva, não se confundindo a condição de vítima dos fatos narrados com a figura do denunciante; ademais, a exclusão dos votos questionados não alteraria o resultado da deliberação, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
diante da ausência de prejuízo concreto.

7. A composição da Comissão Processante atendeu à proporcionalidade partidária exigida pelo art. 58, § 1o, da CF, sendo legítima a substituição de membro para evitar duplicidade de representação partidária, não havendo demonstração de atos concretos de parcialidade aptos a contaminar a deliberação plenária final.

8. A garantia da ampla defesa não impõe a produção de toda prova requerida, mas a oportunidade efetiva de participação no processo, com fundamentação dos atos de indeferimento, requisitos observados no procedimento.

9. A imunidade parlamentar material protege apenas as manifestações com nexo causal com o exercício da função legislativa, não alcançando discursos desconectados da atividade parlamentar.

10. A dosimetria da sanção aplicada em processo político-disciplinar é questão afeta ao mérito da deliberação parlamentar, insuscetível de controle judicial salvo manifesta ilegalidade.

11. O ajuizamento sucessivo de demandas com idêntico objeto, acompanhado de pedidos de desistência reiterados após indeferimento de medidas liminares, com novas proposituras para reanálise judicial, configura abuso do direito de petição e de acesso à Justiça, justificando a condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, V) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 77, IV).

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro é ato político de competência exclusiva do Poder Legislativo, sujeito ao controle judicial restrito à legalidade formal do procedimento. 2. A Lei Orgânica Municipal, por força do art. 29,
caput
, da Constituição Federal, pode ampliar a legitimidade para a denúncia por quebra de decoro parlamentar, admitindo o eleitor como denunciante, sem ofensa ao princípio da simetria. 3. O rol de impedimentos previsto no art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 é taxativo e não comporta interpretação extensiva. 4. A nulidade de atos no processo político-administrativo de cassação depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa. 5. A imunidade parlamentar material não alcança manifestações desvinculadas do exercício da função legislativa. 6. O ajuizamento sucessivo de demandas com idêntico objeto, mediante pedidos de desistência reiterados após indeferimento de medidas liminares, configura abuso do direito de petição e justifica a condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXIV, “a”, e XXXV; 29,
caput
e VIII; 55, § 2o; e 58, § 1o; CPC, arts. 10; 77, IV; 80, V; e 85, § 11; Decreto-Lei 201/1967, art. 5o, I; Constituição Estadual, art. 31, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.115, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29.9.2025; STF, SS 5.641 MC-Ref, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no RMS 64.197/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2021; STJ, RMS 19.809/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.11.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARVALHO

contra sentença (Id. 342682854) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1009687-84.2023.8.11.0037, ajuizada em face da
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 77, IV, e 80, V, do Código de Processo Civil.

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por utilizar documentos fora do processo sem oportunizar o contraditório (art. 10 do CPC).

No mérito, sustenta que: (i) o denunciante, na condição de mero eleitor, não detinha legitimidade para propor a denúncia de quebra de decoro, pois os arts. 70, § 1o, e 71 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores restringem a iniciativa à Mesa Diretora ou a partido político, em simetria com a Constituição Federal (art. 55, § 2o) e a Constituição Estadual (art. 31, § 2o); (ii) a denúncia não possuía prova mínima que a justificasse; (iii) Vereadores impedidos participaram da votação de recebimento da denúncia; (iv) a composição da Comissão Processante foi irregular, com substituição de membro sem novo sorteio formal; (v) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de inquirição de testemunha, de prova pericial e de interrogatório; e (vi) a Comissão de Justiça e Redação praticou atos de instrução após o encerramento da fase instrutória, sem a presença do denunciado.

Aduz, ainda, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois o ajuizamento de múltiplas ações constitui exercício legítimo do direito de petição, bem como as manifestações objeto da cassação estão protegidas pela imunidade parlamentar.

Alega, por fim, que a sanção de cassação é desproporcional, pois o Código de Ética exige gradação de penalidades.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Se rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos já delineados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 342682861, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 354696399, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o d. Juízo
a quo
utilizou na fundamentação uma tabela de ações judiciais ajuizadas pelo ora apelante, documentos que não constavam dos autos, sem oportunizar o contraditório prévio.

O art. 10 do Código de Processo Civil, ao dispor que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”, veda a prolação de decisões fundadas em elementos estranhos ao processo.

No caso, embora o d. Juízo
a quo
tenha efetivamente mencionado na sentença o ajuizamento de diversas ações pelo ora apelante, essa circunstância foi utilizada como reforço argumentativo para a condenação por litigância de má-fé, e não como fundamento determinante para o julgamento de improcedência da pretensão anulatória.

Com efeito, a improcedência do pedido deduzido na inicial assentou-se no exame das teses de nulidade do processo político-administrativo, todas analisadas à luz dos elementos já constantes dos autos e sobre as quais as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação.

Ademais, a existência de múltiplas ações judiciais propostas pelo apelante é fato público e notório, inclusive já reconhecido por esta c. Câmara no julgamento do agravo de instrumento n. 1028107-54.2023.8.11.0000 e da apelação n. 1001268-41.2024.8.11.0037, ambos de minha relatoria.

Dessa forma, não se verifica a dita surpresa. Aliás, o apelante sequer poderia alegar desconhecimento, já que é o autor das demandas nas quais o d. Juízo
a quo
entendeu configurar abuso do direito de petição.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARVALHO

contra sentença (Id. 342682854) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1009687-84.2023.8.11.0037, ajuizada em face da
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 77, IV, e 80, V, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se discorrer sobre o extenso histórico de demandas judiciais propostas por Adriano Carvalho em torno do processo de cassação, a fim de contextualizar adequadamente a controvérsia ora submetida a julgamento.

(
i
) Em 2.6.2023, o ora apelante impetrou mandado de segurança (autos n. 1005092-42.2023.8.11.0037) contra ato reputado ilegal atribuído ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), com a finalidade de anular o ato que determinou a instauração do processo de cassação por quebra de decoro. Posteriormente, requereu a desistência, cujo pedido foi homologado pelo d. Juízo
a quo
em 19.9.2023.

(
ii
) Em 4.9.2023, o ora apelante impetrou o segundo mandado de segurança (autos n. 1008210-26.2023.8.11.0037) contra idêntico ato indicado como coator no
mandamus
anterior. Assim como ocorreu no caso anterior, o pedido de desistência foi homologado em 19.9.2023.

(
iii
) Em 19.10.2023, o ora apelante ingressou com ação anulatória (
caso em julgamento
) em face da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), pleiteando a anulação do processo político-administrativo n. 79/2023.

(
iv
) Em 23.12.2023, o ora apelante impetrou novo mandado de segurança (autos n. 1011751-67.2023.8.11.0037) contra ato reputado ilegal atribuído ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), pleiteando a anulação do Decreto Legislativo n. 333/2023 que cassou seu mandato de Vereador.

Em sede recursal (autos n. 1002420-41.2024.8.11.0000), o i. Des. Márcio Vidal concedeu, em 14.2.2024, a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do ato impugnado, porém o recurso foi julgado prejudicado em 12.4.2024, diante do pedido de desistência homologado pelo d. Juízo
a quo
em 3.4.2024.

(
v
) Em 18.2.2024, o ora apelante impetrou outro mandado de segurança (autos n. 1001268-41.2024.8.11.0037) contra ato reputado ilegal atribuído ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), a fim de obter o reconhecimento da decadência ocorrida no curso do processo político-administrativo n. 79/2023. A sentença indeferiu a inicial, sendo mantida por esta c. Câmara no julgamento da apelação em 24.7.2024, cujo v. acórdão transitou em julgado em 23.8.2024.

(
vi
) Em 21.8.2024, o ora apelante ingressou com nova ação anulatória (autos n. 1007932-88.2024.8.11.0037) contra a Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), com causa de pedir e pedido idênticos aos do presente caso.

A petição inicial foi indeferida em 24.10.2024, porquanto não houve cumprimento do despacho que havia determinado que o ora apelante retificasse o valor dado à causa e manifestasse sobre eventual litispendência em relação aos autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037, n. 1011751-67.2023.8.11.0037 e n. 1001268-41.2024.8.11.0037.

(
vii
) Em 6.10.2025, o ora apelante ajuizou nova ação anulatória (autos n. 1012754-86.2025.8.11.0037) em face da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), requerendo a anulação do Decreto Legislativo n. 336/2024, que cassou seu mandato de Vereador em nova sessão realizada por força da liminar deferida pelo i. Des. Márcio Vidal nos autos do agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000. Nesse caso, ainda não houve prolação de sentença.

Feitos esses apontamentos essenciais para a adequada compreensão do cenário processual, passo ao exame do mérito recursal, estabelecendo a premissa normativa que orienta o enfrentamento da controvérsia.

A cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro é ato de natureza eminentemente política, que se insere na esfera de competência exclusiva do Poder Legislativo (Constituição Federal, art. 55, § 2o), cabendo ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade formal do procedimento, sem adentrar o mérito da deliberação parlamentar. Trata-se de ato
interna corporis
que escapa ao crivo jurisdicional quanto ao juízo de valor sobre a conduta do parlamentar.

Nesse sentido:

“
Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. [...]. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública
”. (STF, SS 5.641 MC-Ref, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 28.8.2023, publicado no DJe em 4.9.2023).

Fixada essa premissa, passo ao exame individualizado das teses recursais.

No tocante à alegação de ilegitimidade do denunciante, não obstante o Regimento Interno da Câmara Municipal (arts. 70, § 1o e 71) restrinja a legitimidade para a denúncia por quebra de decoro à Mesa Diretora ou a partido político, em simetria com a Constituição Federal (art. 55, § 2o) e com a Constituição Estadual de Mato Grosso (art. 31, § 2o), cumpre registrar que a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste (MT), em seu art. 20, § 2o, admite expressamente a denúncia por eleitor.

“
Art. 20 Perde mandato o Vereador:

[...]

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

[...]

§ 2o Nos casos dos incisos I, II, VI e VII, do caput, deste artigo, a perda do mandato é decidida pela Câmara Municipal, por maioria absoluta,
mediante a provocação
da Mesa, de partido político representado na Casa ou
de eleitor do Município
, assegurada ampla defesa
.”
[g.n.]

A Lei Orgânica Municipal é norma hierarquicamente superior ao Regimento Interno, por força do art. 29,
caput
, da Constituição Federal, que confere ao Município autonomia para reger-se por sua lei orgânica, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual, atribuindo-lhe o papel de verdadeira “constituição municipal” e prevalecendo sobre normas regimentais em caso de conflito.

Dessa forma, a denúncia apresentada pelo cidadão Dianari Rodrigues Sobrinho (Id. 342682403 – págs. 2/17) é formalmente válida, por encontrar amparo na norma de maior hierarquia no âmbito municipal.

No mesmo sentido, o art. 31, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao tratar da perda de mandato de Deputado Estadual, não impõe, por simetria nem por força normativa autônoma, limitação da legitimidade para a denúncia por quebra de decoro no plano municipal, dada a autonomia legislativa local conferida pelo art. 29,
caput
, da Constituição Federal.

Ademais, relativamente à alegação de inconstitucionalidade do art. 20, § 2o, da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste (MT) por afronta ao princípio da simetria, relevante destacar que a Constituição Federal não impõe simetria obrigatória no que se refere à legitimidade para a denúncia por quebra de decoro no âmbito municipal.

O art. 55, § 2o, da Constituição Federal disciplina a perda de mandato de Deputados Federais e Senadores, ao passo que o art. 29,
caput
, confere aos Municípios autonomia para dispor sobre a organização legislativa local, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual.

A previsão de legitimidade mais ampla para o eleitor, longe de afrontar o princípio da simetria, realiza o princípio republicano e a participação popular no controle dos agentes políticos.

Por outro lado, a alegação de que a denúncia estaria inapta em razão de não ter sido acompanhada de documentos e do rol de testemunhas no ato do protocolo, verifica-se que a denúncia foi instruída com publicações, “
prints
de redes sociais”, indicação de “
links
” para vídeos de sessões da Câmara e relato circunstanciado das condutas atribuídas ao Vereador.

Tais elementos são suficientes para a instauração do procedimento de apuração de quebra de decoro, considerando que a fase preambular não exige o mesmo rigor probatório de uma demanda judicial.

De todo modo, adentrar na valoração aprofundada da suficiência das provas que embasaram a instauração do procedimento implicaria invadir o mérito administrativo, providência vedada ao Poder Judiciário nesta seara.

Nesse sentido:

“
[...] analisar a negativa de produção de prova e a utilização de perícia oficial de forma distorcida para caracterizar a inocorrência de atos ilegais por parte do cassado e, via de consequência, seu comportamento de acordo com a dignidade e o decoro do cargo, mais do que importar na discussão da legalidade e constitucionalidade destas medidas, é matéria que diz com o próprio mérito do ato político-administrativo de cassação, com a justiça ou injustiça da decisão tomada pela comissão processante, controvérsia esta que está fora do alcance do Poder Judiciário
.” (STJ, RMS 19.809/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.11.2009, publicado no DJe em 27.11.2009).

Quanto ao dito impedimento dos Vereadores José Paulo Zancanaro, Manoel Mazzutti, Iltemar Ferreira de Queiroz e Elton Baraldi de votar na sessão de recebimento da denúncia, e que, sem seus votos, o quórum não seria atingido, é necessário consignar que: (
i
) a votação de recebimento da denúncia resultou no placar de 11 (onze) votos favoráveis contra 2 (dois) contrários; e (
ii
) os Vereadores José Paulo Zancanaro e Manoel Mazzutti se declararam impedidos apenas para integrar a Comissão Processante, não para a votação de recebimento (Ata da Sessão n. 23/2023, Id. 342682409).

A questão do impedimento para votar exige previsão normativa expressa, e o Decreto-Lei n. 201/1967 (art. 5o, I) prevê impedimento quando o denunciante é Vereador, hipótese não verificada no caso, uma vez que o denunciante é um cidadão.

No que tange ao vereador Iltemar Ferreira de Queiroz, a alegação de impedimento funda-se na circunstância de ser ele apontado como vítima de uma das condutas descritas na denúncia.

Ocorre que a condição de vítima dos fatos narrados não se confunde com a figura do denunciante para fins do impedimento previsto no art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, cujo rol é taxativo e não admite interpretação extensiva.

Ademais, ainda que se desconsiderassem os votos dos 4 (quatro) Vereadores apontados como impedidos, o placar remanescente seria de 7 (sete) votos favoráveis e 2 (dois) contrários, superando a maioria simples necessária para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 71, § 2o, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

“
Art. 71. O processo para declaração da perda do mandato, nos casos do § 1o do Art. 70, será iniciado por denúncia escrita, formulado pela Mesa ou por Partido Político representado na Câmara, com a exposição dos fatos e a indicação da disposição infringida, acompanhada das provas do alegado ou indicação daquelas que não podem ser produzidas desde logo.

[...]

§ 2o Aprovados o recebimento e processamento da denúncia,
por maioria simples
, na mesma sessão se constituirá uma Comissão Processante, que elegerá desde logo, o seu Presidente e Relator;
”
[g.n.]

Cumpre registrar que, na votação final de cassação realizada em sessão extraordinária de 30.8.2023 (Ata da Sessão n. 39/2023, 342682408 – págs. 30/36), o quórum qualificado de maioria absoluta (art. 70, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal) igualmente foi atingido, com 3 (três) itens de quebra de decoro julgados procedentes por ampla maioria, dos quais 2 (dois) por unanimidade dos 12 (doze) Vereadores votantes do total de 15 (quinze) parlamentares que compõem a Câmara Municipal, de modo que, mesmo excluídos os votos dos 4 (quatro) Vereadores questionados, o resultado da deliberação não seria alterado, inexistindo prejuízo concreto que justifique a declaração de nulidade.

De fato, “
não há nulidade a ser declarada em face da ausência prejuízos a quem alega; ainda mais quando conforme jurisprudência do STJ, no âmbito do processo administrativo só é possível o reconhecimento de nulidade quando demonstrada a efetiva demonstração de prejuízo à defesa à luz do princípio pas de nullite sans grief
” (STJ, AgInt no RMS 64.197/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.10.2021, publicado no DJe em 25.10.2021).

No que concerne à alegada formação irregular da Comissão Processante, verifica-se que a comissão foi composta pelos Vereadores Tayllan Barbieri Zanatta (PSB), Elton Baraldi (MDB) e Didigeovani de Oliveira Soares (PP), conforme Ata n. 23/2023 (Id. 342682409), cabendo destacar que a adequação da composição — substituição da Vereadora Vanessa Amui de Melo (MDB) pelo Vereador Didigeovani de Oliveira Soares (PP) — decorreu da necessidade de observar a proporcionalidade partidária, nos termos do art. 58, § 1o, da Constituição Federal, uma vez que a inclusão de dois membros do mesmo partido (MDB) na comissão violaria essa exigência constitucional, conforme consignou o d. Juízo
a quo
:

“
No que tange à formação da Comissão Processante indevidamente, excluindo-se a terceira sorteada (Wanessa) para substituição pelo sorteado seguinte (Didigeovane), houve justificativa fundada na proporcionalidade partidária na própria sessão legislativa, como se vê no id 132221744.

[...]

Ademais, note-se que cada um dos componentes da Comissão pertencia a um partido, sendo Elton, do MDB, Tayllan do PSB e Didigeovane do PP, ficando evidenciada distribuição dentre os sorteados, cumprindo registrar que Wanessa representava o MDB e, por essa razão, foi substituída pelo sorteado seguinte (Didigeovane), de partido distinto
.” (Id. 342682444 – págs. 10/11).

Portanto, constata-se que a Comissão Processante foi, ao final, composta por membros de 3 (três) partidos distintos (MDB, PSB e PP), atendendo ao requisito constitucional de proporcionalidade. De outro lado, cumpre anotar que, em uma Câmara com 8 (oito) partidos e comissão de apenas 3 (três) membros, a proporcionalidade absoluta é matematicamente impossível, sendo suficiente a observância razoável do critério.

Quanto à alegação de impedimento do Vereador Elton Baraldi, não foi demonstrado nos autos que o referido parlamentar tenha praticado atos concretos de parcialidade durante os trabalhos instrutórios que comprometessem o resultado da investigação.

Ademais, a Comissão Processante exerceu função meramente instrutória e opinativa, sendo que a decisão final coube ao Plenário, que deliberou por maioria qualificada em sessão aberta, com participação de todos os Vereadores aptos a votar, inclusive aqueles alheios à comissão.

Dessa forma, eventual vício na composição da comissão não se transmitiu à deliberação plenária, inexistindo prejuízo concreto que justifique a declaração de nulidade, aplicando-se, novamente, o princípio
pas de nullité sans grief
.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, o d. Juízo
a quo
bem explicitou que a Comissão Processante: (i) convocou a testemunha Luís Carlos por diversas vezes, sem comparecimento, e indeferiu nova condução coercitiva por esgotamento do prazo; (ii) indeferiu a prova pericial sob o fundamento de que os fatos eram de conhecimento público, registrados em vídeos de sessões; e (iii) oportunizou a oitiva do denunciante, com formulação de perguntas pela defesa (sentença, Id. 342682444).

É certo que a garantia da ampla defesa não impõe a produção de toda prova requerida pela parte, mas a oportunidade efetiva de participação no processo e a exigência de fundamentação dos atos de indeferimento. E no caso, os indeferimentos foram devidamente motivados, o apelante teve ampla oportunidade de produção de defesa, com vista dos autos, oitiva de outras testemunhas, juntada de documentos, formulação de perguntas e apresentação de razões finais escritas.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa apto a contaminar a higidez do procedimento.

No tocante à atuação da Comissão de Justiça e Redação, cumpre observar que a atuação da referida comissão, como órgão de assessoramento do Plenário, cinge-se à análise de constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa dos projetos e proposições.

Eventuais referências a fatos públicos em parecer opinativo não configuram instrução probatória em sentido próprio. Ademais, o parecer da Comissão de Justiça e Redação (Id. 342682407 – págs. 1/14) não possui caráter vinculante, sendo a decisão final de competência exclusiva do Plenário, que deliberou por maioria qualificada após regular instrução perante a Comissão Processante.

Quanto à alegação de imunidade parlamentar material, é certo que manifestações desvinculadas da função legislativa, especialmente aquelas que se traduzem em ofensa pessoal ou agressão verbal não relacionada ao debate parlamentar, escapam ao raio protetivo da norma constitucional (CF, art. 29, VIII).

Nesse sentido:

“
A Constituição assegura aos parlamentares a inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos (art. 53, caput, CF/1988) como garantia institucional do livre exercício do mandato. Fundada no princípio democrático, a imunidade material blinda a deliberação parlamentar de pressões externas e do risco de retaliação judicial, permitindo o controle efetivo dos demais poderes, o debate franco e a crítica severa. Trata-se, assim, de cláusula constitucional destinada a proteger a liberdade de expressão no exercício da função legislativa, sendo condição para a independência do Poder Legislativo e, por conseguinte, do regime democrático. [...].
A garantia da imunidade material não é, contudo, absoluta. Ela protege as manifestações que guardem nexo causal com o exercício da função parlamentar (nexo de implicação recíproca). A imunidade material não alcança discursos totalmente desconectados da função legislativa
.
” (STF, RE 632.115, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29.9.2025, publicado no DJe em 1o.12.2025).
[g.n.]

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da penalidade, relevante destacar que a dosimetria da sanção aplicada em processo político-disciplinar é questão afeta ao mérito da deliberação parlamentar, insuscetível de controle judicial, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, que não se verifica no caso.

Enfrentadas as teses recursais relativas ao processo administrativo de cassação, e mantendo-se íntegra a deliberação parlamentar pela ampla maioria de seus pares, resta examinar a condenação por litigância de má-fé.

O d. Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, V) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 77, IV), no montante total de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sob o fundamento de que o apelante ajuizou diversas demandas judiciais versando sobre idêntico objeto, configurando assédio processual, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte excerto:

“
Trata-se de seis ações judiciais distribuídas no curso de um ano e sete recursos interpostos a partir delas pelo autor, todas com o mesmo propósito de desconstituir os atos administrativos da Câmara Municipal que levaram à cassação de seu mandato como vereador na comarca de Primavera do Leste.

Indene de dúvidas também é
a conduta repetitiva de Adriano que, ao obter negativa judicial ao seu pleito liminar, apresentava pedido de desistência e ajuizava nova ação para aumentar as chances de êxito, apresentando sutis mudanças na nova ação para disfarçar a real pretensão
que, repita-se, remontava ao intento de anular os atos administrativos da Câmara Municipal e que levaram à sua cassação em duas oportunidades, revelando a identidade da causa de pedir das demandas, comportamento esse que viola o princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual.

[...]

No caso em comento, como já dito,
o autor ajuizou diversas ações com a mesma finalidade – embora com sutis alterações do pedido (fracionamento de pedidos com mesma causa de pedir) originando recursos (sete), valendo-se de pedidos de desistência sucessivos quando não obteve seu pedido liminar deferido após movimentação do Judiciário em 1o e 2o Graus, ajuizando em seguida nova ação para reanálise judicial da questão, visando claramente obter uma decisão que lhe fosse favorável
.

Com isso, entendo que Adriano agiu em evidente abuso do direito de ação, incorrendo em má-fé e atentado contra a dignidade da justiça, conforme alhures esposado e por essas razões, sendo passível de condenação em multa, que entendo razoável e proporcional fixar em 5% do valor atualizado da causa pela litigância de má-fé (art. 80, V, CPC) revertida em favor da parte contrária, nos termos do art. 96 do CPC e 5% do valor atualizado da causa pelo atentado à dignidade da justiça (art. 77. IV, c/c § 2o CPC), revertida em favor do Estado
.” (Id. 342682444 – págs. 23/30).
[g.n.]

Como assentado pelo d. Juízo
a quo
, a conduta temerária do apelante e contrária à boa-fé processual reside justamente no fato de que “
o autor ajuizou diversas ações com a mesma finalidade – embora com sutis alterações do pedido (fracionamento de pedidos com mesma causa de pedir) originando recursos (sete), valendo-se de pedidos de desistência sucessivos quando não obteve seu pedido liminar deferido após movimentação do Judiciário em 1o e 2o Graus, ajuizando em seguida nova ação para reanálise judicial da questão, visando claramente obter uma decisão que lhe fosse favorável
” (trecho da sentença, Id. 342682444 – pág. 30).

Tal conduta não se caracteriza como exercício regular do direito de petição (CF, art. 5o, XXXIV, “a”) e do acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV); ao contrário, há efetiva demonstração concreta de abuso desses direitos pela parte, sendo devida a condenação que lhe foi imposta pelo d. Juízo
a quo
.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026